Tribunal: TJMT
Processo: 1025870-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025870-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.813.631/0002-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO - TEMA N.º 1282 DO STF
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

II. Questão em

discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o processamento do feito deveria ser suspenso até o julgamento do Tema n.º 1282 do STF, que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. A suspensão automática de processos em andamento, com base no reconhecimento de repercussão geral, não é obrigatória, sendo necessidade determinação expressa ou modulação, o que não ocorreu no Tema 1282.

IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
Ao Tema n.º 1282, do STF, foi dada repercussão geral a matéria, não sendo determinado o sobrestamento dos processos
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017; STF, RE 1.179.245/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.09.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 247719650), que

NEGOU PROVIMENTO
o recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1003269-85.2016.8.11.0002, ajuizada pela parte agravante em desfavor de COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA, em trâmite no núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito, nos seguintes termos (ID. 167785105 – proc. n.º 1003269-85.2016.8.11.0002):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal, na qual a Fazenda Pública pugna pelo sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema 1282 (RE 1417155).

Ocorre que, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já tem compreendido que o sobrestamento é indevido, vejamos:

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material. 2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide. 3
. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento.
A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. 4. Recurso rejeitado. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053962120248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – SOBRESTAMENTO ATE JULGAMENTO DA ADI – DESNECESSIDADE - LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício, não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN.2-
Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço
.3- Diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc. (TJ-MT 10143613520198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021)

Assim sendo, como não há possibilidade de sobrestamento no julgamento do respectivo tema, indefiro o pleito, e intimo a Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 30 dias, sob pena de arquivo provisório (art. 40 da LEF).

CUIABÁ, 3 de setembro de 2024.

Juiz(a) de Direito”

A parte agravante suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão da demanda, em razão do Tema 1282, do STF.

No mérito, alega que a supratranscrita decisão deve ser reformada e dada prevalência à modulação de efeitos adotada na ADI Estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando-se a higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer o provimento do presente Agravo Interno, para que seja REFORMADO o pronunciamento judicial proferido”.

A liminar foi indeferida (ID. 240002659).

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente, provendo, ou não, um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo no núcleo de justiça digital de execuções fiscais estaduais 4.0, que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente quanto ao pedido de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n.º 1282 do STF, tem-se que em repercussão geral, a suspensão do processamento dos feitos em andamento prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é uma consequência automática, sendo necessária determinação ou modulação.

Ademais, o rel. Min. Dias Toffoli, em decisão monocrática no RE 1417155, entendeu pela “existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”, ou seja, não existe previsão de sobrestamento das ações que se enquadram no Tema 1282 do STF, pois foi reconhecida apenas a repercussão geral do tema.

Com relação à prevalência da modulação de efeitos adotada na ADI Estadual n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando-se a higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa, em que pese às alegações apresentadas pela parte recorrente, verifico que tal argumento não foi objeto de análise em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte agravante, a apreciação das razões neste momento processual importa, em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Diante do exposto, não conheço desses argumentos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de instrumento mantendo incólume a decisão atacada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO insiste que:
“(...) não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade
, conforme será sobejamente demonstrado nas presentes razões
.”

Ademais, preliminarmente pugna pela aplicação do Tema n.º 1282 do STF.

Com base no exposto, pede:
“(...)
preliminarmente seja sobrestado os autos,
por conseguinte
, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada
”.

Sem contrarrazões (ID. 250026195).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 247719650), que

DESPROVEU
o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte agravante, consistente na necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema 1282 do STF, tem-se que em repercussão geral, a suspensão do processamento dos processos em andamento prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC, não é uma consequência automática, sendo necessária determinação ou modulação.

Ademais, o rel. Min. Dias Toffoli, em decisão monocrática no RE 1417155, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”
, ou seja, não existe previsão de sobrestamento das ações que se enquadram no Tema 1282 do STF, pois foi reconhecida apenas a repercussão geral do tema, não incorrendo a decisão em omissão.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024